Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar sobre a adesão de ID 15700034, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, inclusive, do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor, nos termos da cláusula 2a da transação entabulada. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador